Tribunal: TJPA
Processo: 0814934-31.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814934-31.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FV ALIMENTOS E BEBIDAS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADA. CONSTRIÇÃO DE PATRIMÔNIO DE EMPRESAS E ADMINISTRADORES. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

O Estado do Pará pediu o prosseguimento da constrição patrimonial da empresa FV Alimentos e Bebidas por meio da presente Ação Cautelar Fiscal com a finalidade de conseguir a adimplência do débito no valor de R$ 51.300.859,77 (cinquenta e um milhões trezentos mil oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos).

Em apreciação sumária, o Juízo deferiu a liminar para realizar a constrição patrimonial nos moldes solicitados pelo Fisco.

Insatisfeito, a FV Alimentos e Bebidas interpôs Agravo de Instrumento e em suas razões recursais sustenta em preliminar de mérito, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, a litispendência entre a cautelar fiscal nº 0806125-05.2019.8.14.0006 e a presente cautelar fiscal, a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito cobrado e a ilegitimidade passiva. No mérito, a empresa afirma que a decisão agravada nada dispõe sobre a conduta da agravante que pudesse acarretar a responsabilidade pelo débito, ressaltando que o mero inadimplemento do tributo, por si só, não é capaz de estender ou acarretar a responsabilidade subsidiária do sócio da empresa executada, nos termos da Súmula 430 do Superior Tribunal De Justiça (STJ), bem como sustenta a não ocorrência de fraude à execução ou dilapidação patrimonial, não tendo a decisão agravada demonstrado o preenchimento dos requisitos para caracterização de grupo econômico de qualquer natureza entre a agravante e as demais empresas, não bastando a mera coincidência de sócios.

Sobre a nulidade da Decisão devastada, esta não merece prosperar, diante da presença de todos os elementos obrigatórios dispostos no art. 489, §1º do Código de Processo Civil (CPC).

Em relação a litispendência, verifico que as ações mencionadas possuem litisconsórcio passivo divergente, logo não preenchendo os requisitos do art. 337, VI, §§ 1º e 3º do CPC.

Sobre a prescrição intercorrente, esta é suscitada em todas as defesas do grupo econômico, sendo que já fora julgada e determinada a não ocorrência da extinção do feito, o que enseja a preclusão consumativa.

No mérito, verifico que há claros indícios de tentativa de abuso de personalidade jurídica, bem como tentativa de blindagem patrimonial e de outros elementos com a finalidade de não pagar a dívida cobrada pelo Fisco.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FV ALIMENTOS E BEBIDAS
contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua nos autos da
MEDIDA CAUTELAR FISCAL INCIDENTAL
ajuizadas pelo
ESTADO DO PARÁ
em face dos
agravantes
.

Em síntese da exordial, na ação cautelar fiscal visou o Estado do Pará o reconhecimento da existência de grupo econômico de fato (e familiar), com interesse comum no fato gerador e com confusão patrimonial ou desvio de finalidade (abuso de direito/abuso da personalidade jurídica), previsto no art. 124, I, do CTN c/c art. 50 do CC, e/ou mesmo sucessão empresarial clandestina (de fato), pelas empresas Refrigerantes Garoto Indústria e Comércio S/A, Conal Concentrados Naturais Ltda, Fábio Resque Vieira Sociedade Unipessoal Limitada (Frv Holding), Nós Fomento Mercantil Ltda e, a ora agravante, Fv Alimentos e Bebidas.

Afirmou que as pessoas jurídicas listadas, embora formalmente apresentem personalidades jurídicas distintas, em verdade, mantêm relação de coordenação e unidade de direção, constituindo grupo econômico de fato e familiar com confusão patrimonial, estrutura ilegal que tem dificultado e criado embaraços ao recebimento dos créditos tributários ativos (sem condição suspensiva ou extintiva) de R$ 51.300.859,77 (cinquenta e um milhões trezentos mil oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos) em nome da devedora principal Refrigerantes Garoto Indústria E Comércio S/A, em prejuízo ao Estado Do Pará, após decisão judicial de decretação de indisponibilidade de bens dos requeridos determinada na primeira cautelar proposta pela fazenda pública.

Sustenta que as novas empresas criadas seja no mesmo ramo ou em outros, sob mesma gerência familiar, somando-se a negócios financeiros específicos, sobretudo, pela aquisição onerosa de quota social e aumento vultoso de capital social por uma empresa de outra, orquestrado por Fábio Resque Vieira, indicam, seriamente, as relações de coordenação, auxílio e troca de vantagens entre empresas investigadas mediante a utilização da estrutura empresarial de sociedades em débito com o Fisco e as ilegalidades e irregularidades praticadas pelas pessoas envolvidas, não havendo obviamente documentação de qualquer operação realizada.

Requereu ao final, a concessão da cautelar para o fim de se tornarem indisponíveis os bens de propriedade de Fábio Resque Vieira Sociedade Unipessoal Limitada, Nos Fomento Mercantil Ltda E Fv Alimentos E Bebidas, pelo que pugna que a medida constritiva seja realizada tornando indisponíveis os veículos dos mesmos, via RENAJUD, e os bens imóveis eventualmente existentes, além da inscrição no cadastro de devedores via SERASAJUD, art. 782 do Código de Processo Civil (CPC), bem como assim o SISBAJUD usando o CNPJ raiz pelo mecanismo da teimosinha por até 30 dias (para dinheiro, no valor ao final especificado relacionado aos débitos inscritos em dívida ativa) o que deve ser realizado inaudita altera parte, em segredo de justiça, para aumentar as chances de êxito na constrição, garantindo-se o contraditório de maneira diferida.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo
a quo
determinou o seguinte:

(...)

Ante o exposto, ACATO os argumentos da Procuradoria Estadual, ante os fortes indícios de formação de grupo econômico de fato com a finalidade de fraudar o fisco, bem como a aparente sucessão empresária e RECEBO a presente ação para tornar indisponíveis os bens das pessoas jurídicas e sócios até ulterior deliberação.

DEFIRO a medida CAUTELAR DE ARRESTO, com fundamento no artigo 2º, IX, da Lei 8.397/92 e artigo 301 do Código de Processo Civil e, por conseguinte, DETERMINO o arresto cautelar dos numerários existentes nas contas bancárias das pessoas jurídicas e físicas, devendo o arresto ser procedido mediante o SISBAJUD, até o limite do crédito tributário de R$ 51.300.859,77 (cinquenta e um milhões, trezentos mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos).

DETERMINO ainda a restrição dos veículos constantes em nome das pessoas físicas e jurídicas via RENAJUD (não foi encontrado veículos disponíveis); a indisponibilidade dos bens móveis e imóveis (CNIB) existentes em nome das pessoas jurídicas e físicas apontadas como formadoras do grupo econômico, na forma do artigo 4º da Lei 8.397/92.

Defiro Liminarmente a expedição de Ofício à Comissão de valores Mobiliários-CVM para cumprimento da ordem de indisponibilidade na sua competência. Conforme estabelecido no artigo 782, §3°, do Código de Processo Civil, o juiz poderá determinar, a requerimento da parte, a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes. Ademais, a Portaria n° 5890/2017, datada de 19 de dezembro de 2017, instituiu, no âmbito da Justiça Comum de Primeiro Grau do Estado do Pará, a política de desjudicialização e de enfrentamento do estoque de processos de execução fiscal, visando o cumprimento da META 5 do CNJ, definindo, na iniciativa 7, a disponibilização de informações dos executados junto ao SERASAJUD.

Isto posto, DEFIRO o pedido de inclusão das partes Requeridas no sistema SERASAJUD, com arrimo no art. 782, §3º, do CPC/2015, bem como em consonância com a portaria n° 5890/2017-GP e META 5 do CNJ, como meio coercitivo ao adimplemento da dívida. Considerando que a presente ação obedece ao rito da Lei nº 8.397/92,

DETERMINO a CITAÇÃO e a INTIMAÇÃO dos requeridos para, querendo, contestarem o presente feito, indicando as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na exordial, na forma do artigo 8º da Lei nº 8.397/92. Expeça-se o necessário.

(...)

Insatisfeito, a FV Alimentos e Bebidas interpôs Agravo de Instrumento e em suas razões recursais sustenta em preliminar de mérito, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, por ter fundamentos genéricos, não tendo em nenhum momento mencionado os motivos de convencimento do juízo para deferimento da cautelar, sequer mencionando o nome da empresa Agravante nos fundamentos da decisão de forma a demonstrar o envolvimento desta nos fatos arrolados na inicial.

Alegou a ocorrência de litispendência entre a cautelar fiscal nº 0806125-05.2019.8.14.0006 e a presente cautelar fiscal, pois originária dos mesmos processos principais, mesmas partes e objeto, sustentando que deveria o Estado do Pará ter interposto pedido incidental na mesma ação cautelar. Pelo que pugna pelo reconhecimento da litispendência com a extinção da cautelar fiscal que originou este recurso.

Aduz a ocorrência de prescrição intercorrente do crédito cobrado, de forma que a dívida seria totalmente fulminada, com a extinção da ação.

Defende que a empresa agravante é ilegítima para responder pelos débitos cobrados na inicial, pois estes são da década de 90 em sua maioria e outros dos inícios dos anos 2000, de forma que não teriam nenhuma ligação com a agravante, não possuindo ligação com o fato gerador do débito tributário, pois sequer existia na época dos fatos, possuindo atividade de natureza eminentemente financeira e, que até recentemente não tinha nenhuma relação societária com as demais partes do processo.

No mérito, a empresa afirma que a decisão agravada nada dispõe sobre a conduta da agravante que pudesse acarretar a responsabilidade pelo débito, ressaltando que o mero inadimplemento do tributo, por si só, não é capaz de estender ou acarretar a responsabilidade subsidiária do sócio da empresa executada, nos termos da Súmula 430 do STJ.

Sustenta a não ocorrência de fraude à execução ou dilapidação patrimonial, não tendo a decisão agravada demonstrado o preenchimento dos requisitos para caracterização de grupo econômico de qualquer natureza entre a agravante e as demais empresas, não bastando a mera coincidência de sócios.

Prossegue alegando que não restaram preenchidos os requisitos para concessão da cautelar fiscal, previstos no art. 2º da Lei nº 8.397/92, com relação a devedora principal.

Em apreciação do pedido de efeito suspensivo para o agravo de instrumento, a relatora indeferiu.

Após devidamente intimado, o Fisco Estadual impugnou as preliminares de mérito, em razão de as partes nas quais compõem as medidas cautelares ajuizadas são diferentes, a decisão que determinou o prosseguimento da constrição patrimonial está devidamente fundamentada, bem como há preclusão consumativa da alegação da prescrição intercorrente, por já ter sido indeferida no Juízo de origem.

Sobre a controvérsia, o Estado alega que é incontestável a existência do grupo econômico entre as empresas, visto que mesmo possuindo CNPJ’s distintos, estas estão sob a administração da mesma família. Por fim, pugnou pela manutenção da Decisão Interlocutória do Juízo
a quo
.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de segundo grau recomendou o conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Suscita a agravante sua ilegitimidade passiva, pois os débitos cobrados pelo Fisco são provenientes de ICMS não pagos pela empresa Refrigerantes Garoto S/A.

Contudo, observo que já houve caracterização de formação de grupo econômico entre empresas em que Fábio Resque Vieira é sócio majoritário e possui controle administrativo, sendo elas a Refrigerante Garoto, a Conal e a Fv Alimentos e Bebidas, todas possuindo mesmo sócio administrador, endereço e atividades afins.

Logo, não há como afastar a ilegitimidade passiva da empresa Fv Alimentos e Bebidas.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA

Sobre a ocorrência de litispendência em relação ao processo nº 0806125-05.2019.8.14.0006 na qual teria como objeto as mesmas ações de execução fiscal, o mesmo crédito e os mesmo argumentos, de forma a caracterizar a litispendência das ações.

Como informado pela agravante, esta Relatora possui conhecimento dos fatos alegados na primeira ação cautelar fiscal nº 0806125-05.2019.8.14.0006, relacionados a empresa Refrigerantes Garoto Indústria e Comércio S/A e Conal Concentrados Naturais LTDA, onde fora deferido o pedido cautelar efetuado pelo Estado do Pará contra aquelas empresas e seus sócios, entre eles o Sr. Fábio Resques Vieira, decisão está mantida, em julgamento unânime da 1ª Turma de Direito Público, nos autos do agravo de instrumento nº 0808349-31.2019.8.14.0000.

No entanto, a ação cautelar fiscal nº 0811876-02.2021.8.14.0006 que originou este Agravo de Instrumento, não possui as mesmas partes envolvidas e tem o intuito de atingir bens de outras pessoas jurídicas, sendo estas a Fábio Resque Vieira Sociedade Unipessoal Limitada, Nos Fomento Mercantil LTDA e FV Alimentos e Bebidas, sendo esta última a agravante.

Dessa forma, resta evidente a falta de preenchimento dos requisitos cumulativos do art. 337, VI, §§ 1º e 3º do CPC para caracterizar a Litispendência, as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Portanto, é evidente a necessidade de tríplice identidade dos processos para configuração da litispendência.

No mesmo sentido é a jurisprudência da Egrégia Corte:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO. SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA CONDENAR O ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO QUE ALEGA PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DA AÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE OS PEDIDOS DAS AÇÕES (ART. 337, §1º, §2º E 3º, DO CPC). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Preliminar de extinção da ação por litispendência. Conforme lições da doutrina, entende-se por litispendência a existência de dois ou mais processos em trâmite com a mesma ação, nos moldes da teoria da tríplice identidade dos elementos da ação. Assim, é necessário analisar as partes, a causa de pedir e os pedidos contidos em ambas as ações, a fim de verificar se existe coincidência entre elas, o que viabilizaria o reconhecimento de litispendência.

2- Restando configurado a ocorrência da tríplice identidade entre uma ação anterior em que abrange as partes, a causa de pedir e os pedidos, impõe-se ao magistrado decretar a litispendência, extinguindo o processo sem resolução do mérito de acordo com o artigo 485 , inciso V , § 3º do Código de Processo Civil.

3. Agravo Interno conhecido e provido para reconhecer a litispendência suscitada. Preliminar acolhida. Processo de origem extinto sem resolução do mérito. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803293-94.2022.8.14.0005 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024) (grifo nosso)

TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CAUTELAR FISCAL. LITISPENDÊNCIA. ART. 337, § 2º, CPC/15. AUSÊNCIA. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDÍCIOS VEEMENTES. LIMINAR E INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 2º, V, \B\, VI E IX, LEI Nº 8.397/92. CABIMENTO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/15. EXCLUSÃO. ART. 833, X, CPC/15. TEMÁTICA A SER SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM.
A litispendência reclama tríplice identidade, art. 337, § 2º, CPC/15, o que, em linha de princípio, até por se estar diante de causas de pedir diversas, não se tem por configurado na hipótese. Perfeitamente cabível, no mais, a medida cautelar fiscal nos termos do art. 2º, V, \b\, VI e IX, Lei nº 8.397/92, tendo em vista que o exame dos autos indica, em cognição sumária, ante a prova documental coligida e a veemência de indícios, integrar agravante grupo familiar envolvido na prática de expressivíssima sonegação fiscal, utilizando empresa em que se lançam os débitos, esvaziada patrimonialmente, com migração dos recursos financeiros a outras empresas familiares, justificando-se a liminar inibitória concedida pelo juízo de origem. Relativamente ao art. 833, IV, CPC/15, não se está diante de remunerações decorrentes do trabalho, mas, consoante se infere, de recursos provenientes de sonegação fiscal, o que afasta alegação em torno de impenhorabilidade, mesmo raciocínio que se há de empregar quanto ao disposto no art. 833, X, CPC/15, não fosse, ainda, cumprir à agravante submeter tal temática ao juízo de origem.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 50819491920218217000 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 25/08/2021, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2021)

Além disso, não se pode confundir litispendência com continência ou mesmo conexão entre as partes, institutos que não geram a extinção do processo, mas facultativamente a sua reunião pelo juízo, conforme súmula 515 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Súmula 515/STJ:
A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor constitui faculdade do Juiz.

Logo, diante da ausência de total identidade entre as partes e mesmo da causa de pedir, considerando que com a Cautelar Fiscal busca-se resguardar o crédito da Fazenda Pública através dos bens de outras pessoas, não vislumbro de a litispendência alegada pelo agravante, pelo que rejeito a preliminar de litispendência.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Como relatado, os agravantes alegam a ocorrência da prescrição intercorrente da Execução Fiscal nº 0010772-10.2009.8.14.0006 e requerendo por esse motivo a extinção da execução fiscal, nos termos do REsp 1340553/RS.

Ocorre que a questão da prescrição intercorrente também foi suscitada e devidamente analisada nos autos do Agravo de Instrumento nº 0808349-31.2019.8.14.0000 de forma unânime rejeitou a preliminar de prescrição intercorrente do crédito tributário tendo ocorrido o trânsito em julgado no dia 11/05/2023.

Assim, destaco a existência de preclusão consumativa, a qual decorre de nova pratica de ato anteriormente analisado, ou seja, uma vez praticada o ato, este não pode ser praticado novamente.

Sobre o assunto, destaco o art. 505,
in verbis
.

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

No mesmo sentido é a Jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DO INCIDENTE, SEM A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. PRETENSÃO DE NOVA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de precatório para o pagamento do valor executado.

2. Constata-se que já houve o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, ocasião em que foi expressamente rejeitada pelo Juízo de 1º grau. Contra a referida decisão, não houve a interposição de recursos, conforme certidão constante nos autos da ação originária.

3. O que pretende o Agravante é o processamento e julgamento de nova impugnação ao cumprimento de sentença, o que não se mostra cabível, ante a ocorrência da preclusão consumativa e coisa julgada, haja vista que já houve decisão a este respeito, sem a interposição de recurso.

4. Apenas a conversão da execução provisória em definitiva, não possui o condão de reabrir o prazo para nova impugnação. Precedentes.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811889-82.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA ORA RECORRENTE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO. DECISÃO DO JUÍZO DE 1º GRAU NO SENTIDO DA PRECLUSÃO DO PEDIDO FORMULADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804459-79.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/07/2023) (grifo nosso)

Ante o exposto, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente.

MÉRITO

Saliento ainda, que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância. isto posto, verifico que a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

O cerne da questão está em verificar o acerto da decisão agravada, que reconheceu a existência de grupo econômico e sucessão empresarial entre as empresas Fábio Resque Vieira Sociedade Unipessoal Limitada, Nos Fomento Mercantil Ltda E Fv Alimentos E Bebidas e determinou o arresto cautelar dos numerários existentes nas contas bancárias da agravante a ser procedida mediante BACENJUD, até o limite do crédito de R$ 51.300.859,77 (cinquenta e um milhões, trezentos mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos), bem como, a restrição dos veículos constantes em nome dos recorrentes via RENAJUD e a indisponibilidade dos bens móveis e imóveis existentes em nome dos agravantes, na forma do artigo 4º da Lei 8397/92.

O procedimento cautelar fiscal encontra-se previsto na Lei nº 8.397/92 e poderá ser instaurado após a constituição do crédito, inclusive no curso da execução judicial da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias.

Assim, o procedimento cautelar tem por objetivo assegurar a execução da dívida ativa da Fazenda Pública ao constatar uma situação em que o contribuinte age de forma a prejudicar a recuperação do crédito público, logo a Fazenda Pública ingressa com a cautelar fiscal, com o intuito de provocar o Poder Judiciário para que este decrete a indisponibilidade dos bens do contribuinte, impedindo, assim, qualquer dilapidação patrimonial.

Nesta esteira, o Fisco pediu em sede de tutela antecipada o bloqueio de valores a partir da aplicação do art. 1º, parágrafo único c/c o art. 2º, V, “b” e IX do referido dispositivo, senão vejamos:

Art. 1° (...)

Parágrafo único. O requerimento da medida cautelar, na hipótese dos incisos V, alínea "b", e VII, do art. 2º, independe da prévia constituição do crédito tributário.

Art. 2º A medida cautelar fiscal poderá ser requerida contra o sujeito passivo de crédito tributário ou não tributário, quando o devedor:

I - sem domicílio certo, intenta ausentar-se ou alienar bens que possui ou deixa de pagar a obrigação no prazo fixado;

(...)

V - notificado pela Fazenda Pública para que proceda ao recolhimento do crédito fiscal:

a) deixa de pagá-lo no prazo legal, salvo se suspensa sua exigibilidade;

b) põe ou tenta por seus bens em nome de terceiros;

VI - possui débitos, inscritos ou não em Dívida Ativa, que somados ultrapassem trinta por cento do seu patrimônio conhecido

(...)

IX - pratica outros atos que dificultem ou impeçam a satisfação do crédito.

Ocorre que o procedimento é de rito especial e este possui o condão de conceder de forma liminar os pedidos da cautelar fiscal, tendo o requerido a possibilidade de se defender posteriormente ou agravar da decisão, conforme art. 7º, 8º,
caput
e 9º, parágrafo único da mesma lei:

Art. 7°
O Juiz concederá liminarmente a medida cautelar fiscal, dispensada a Fazenda Pública de justificação prévia e de prestação de caução.

Parágrafo único. Do despacho que conceder liminarmente a medida cautelar caberá agravo de instrumento.

Art. 8° O requerido será citado para, no prazo de quinze dias, contestar o pedido, indicando as provas que pretenda produzir.

(...)

Art. 9°. (...).

Parágrafo único. Se o requerido contestar no prazo legal, o Juiz designará audiência de instrução e julgamento, havendo prova a ser nela produzida.

Logo, a interposição de agravo de instrumento para discutir a concessão de tutela provisória, feita em cognição sumária, demonstra que ao concedê-la o Juizo
a quo
ainda não tinha acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos os quais estão elencados no Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 300: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a tutela não é arbitrária e possui requisitos a serem preenchidos, sendo eles os seguintes: o pedido da parte legitimada, prova inequívoca dos fatos, fundado receito de dano irreparável ou de difícil reparação ou abuso no direito de defesa ou manifesto propósito protelatório; fundação da decisão antecipatória; e reversibilidade do ato concessivo.

Mais do que isto, é necessário comprovar 2 (dois) pressupostos básicos, o
fumus boni iuris
,
que consiste na probabilidade da existência do direito, e o
periculum in mora
no qual é conceituado como a existência de dano irreparável ou de difícil reparação pela demora na prestação jurisdicional.

Destaco que ao constatar uma situação em que o contribuinte age de forma a prejudicar a recuperação do crédito público, como a dilapidação do seu patrimônio ou a tentativa de se ausentar para não pagar o débito, o que provoca a aplicação da súmula 435 do STJ, senão vejamos:

Súmula 435/STJ:
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Diante disso, a Fazenda Pública deveria requerer ao Juízo o Incidente De Desconsideração De Personalidade Jurídica (IDPJ) para demonstrar o abuso da personalidade jurídica praticada na situação fática.

Contudo, ocorre que o juízo apontou especificamente quais os fatos que o levaram a conclusão de que a empresa agravante faz parte de um grupo econômico juntamente com as demais empresas, com objetivo de fraudar o Fisco Estadual.

De forma suscinta, para identificação de um grupo econômico e a deve ser demonstrado que as empresas estão sob a mesma direção, controle ou administração de outra, exercendo suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial, ou seja, com unidade de controle, e, ainda, quando se visualizar a confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé com prejuízo a credores.

No caso em exame, entendo que o juízo de primeiro grau, com base nos documentos juntados com a ação cautelar e colacionados nestes autos pela agravante, pôde identificar que a empresa FV ALIMENTOS, possui mesmo endereço, objeto social (fabricação de refrigerantes e outros) e sócio (Fábio Resque Vieira), que as empresas Refrigerantes Garoto Indústria e Comércio S/A, Conal Concentrados Naturais Ltda, e a Fábio Resque Vieira Sociedade Unipessoal Ltda, conforme documentos Id nº 7605890 – Pág 32/35, tendo sua atividade iniciada em 03/12/2020, portanto, após o inícios das inúmeras tentativas do Fisco em receber os créditos tributários devidos pelas empresas e seus sócios em torno de R$ 51.300.859,77 (cinquenta e um milhões trezentos mil oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos), de forma que verifico os indícios de formação de grupo econômico com o intuído de fraudar o fisco e a sucessão empresarial identificados na decisão agravada, a justificar a concessão da cautelar.

Ressalto que, a situação nestes é diferente da analisada no agravo de instrumento nº 0811478- 73.2021.8.14.0000, interposto pela empresa Nos Fomento Mercantil LTDA, pois se tratava de empresa com objeto social, endereço e outros sócios diferentes das demais empresas implicadas nas cautelares, de forma que se fazia necessário um detalhamento mais específico pelo juízo a quo, quanto a relação daquela empresa com a Refrigerantes Garoto S/A E A Conal Concentrados Ltda, o que no presente caso, em relação a empresa Fv Alimentos E Bebidas, restou bem demonstrado

Assim, a existência de sócios em comum, no caso, o Sr. Fábio Resque Vieira, na mesma direção, controle ou administração de outra, exercendo suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial, ou seja, com unidade de controle, e, ainda, quando se visualizar a confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé com prejuízo aos credores, dispensa a necessidade de instauração de IDPJ, por ter sido comprovados os dispostos no art. conforme disposto no art. 134 e 135 do CTN, por sua vez,

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão interlocutória do Juízo
a quo
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 16/12/2024